Tribunal: TJSP
Processo: 2106634-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Agravo Interno. Interposição contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Exame prejudicado, ante a superveniência do julgamento do recurso principal.
RECURSO PREJUDICADO.